Tribunal: TJDFT
Processo: 0712544-82.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL PARCIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ARTIGO 215-A, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. INCOMPATIBILIDADE DOS INSTITUTOS. DOSIMETRIA. DÚVIDA QUANTO À DATA EXATA DO FATO. PENALIZAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação ou pela aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois a vítima prestou depoimentos coerentes e condizentes com as demais provas dos autos e os seus relatos foram corroborados por testemunha e pela confissão extrajudicial do réu.
2. Crimes contra a dignidade sexual ocorrem, na maioria das vezes, na clandestinidade, longe do olhar de terceiros. Aliás, esta circunstância é, na significativa maioria dos casos, deliberadamente procurada pelo autor para a prática do delito, quase como uma condição de sua execução, razão pela qual a palavra da vítima, se coerente e harmoniosa, tem sido aceita na doutrina e jurisprudência pátria, mormente quando corroborado por outros elementos de prova, como no caso.
3. Pequenas divergências havidas entre os relatos da vítima e da testemunha não elidem nem desqualificam as suas declarações, porquanto essas não destoaram no núcleo essencial da moldura fática descrita, evidenciando o cometimento do ato libidinoso perpetrado pelo réu e narrado na denúncia.
4. A confissão extrajudicial não pode, sozinha, fundamentar a condenação, mas é elemento informativo que pode servir para robustecer as provas colhidas sob o crivo do contraditório, como na espécie.
5. Os crimes de atentado violento ao pudor contra vulnerável (artigo 214, parágrafo único, c/c artigo 224, alínea “a”, ambos do Código Penal) e de estupro de vulnerável (artigo 213, parágrafo único, c/c artigo 224, alínea “a”, ambos do Código Penal), foram unificados no tipo previsto no artigo 217-A do Código Penal, diante da alteração da Lei n. 12.015/2009, ou seja, as condutas já eram criminalizadas, mas em outro dispositivo penal, havendo a continuidade típico-normativa.
6. O crime de estupro de vulnerável consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de catorze anos.
7. Mesmo após o advento da Lei 13.718, de 24 de setembro 2018, a qual, entre outras inovações, tipificou o crime de importunação sexual, punindo-o de forma mais branda do que o estupro, na forma de praticar ato libidinoso sem violência ou grave ameaça, o egrégio Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento anterior, não admitindo a tese de aplicação de lei posterior mais benéfica, quando se trata de vítima menor de catorze anos, uma vez que a violência é absolutamente presumida nesse caso.
8. Havendo dúvida se o fato ocorreu após o advento da Lei n. 12.015/2009, que inseriu o artigo 217-A do Código Penal, deve-se aplicar a penalização mais benéfica ao acusado, ou seja, aquela anteriormente prevista no artigo 214, parágrafo único, do Código Penal (reclusão, de seis a dez anos).
9. Tendo em vista não se poder precisar a data da ocorrência do crime, que pode ter se dado entre 2004 e 2009, deve-se aplicar a redação antiga do artigo 226 do Código Penal, antes das alterações pelas Leis n. 11.106/2005 e 13.718/2018, que previa o aumento da quarta parte da pena “se o agente é ascendente, pai adotivo, padrasto, irmão, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela”.
10. Considerando o “quantum” da pena fixado (menor de oito anos) e a primariedade do acusado, o regime inicial deve ser o semiaberto, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
11. Recurso parcialmente provido.